Tribunal: TJSP
Processo: 0024409-06.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. Fato do produto. Farmácia de manipulação. Ingestão de medicamento. Intoxicação. Lesões necróticas. Remoção total do estômago e do baço. Remoção parcial do pâncreas e do duodeno. Defeito. Inversão "ope legis" do ônus da prova. Inteligência do art. 12, § 3o, II, do CDC. Presunção não infirmada pela prova dos autos. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada. Responsabilização mantida.

Ementa:
CONSUMIDOR. Fato do produto. Farmácia de manipulação. Ingestão de medicamento. Intoxicação. Lesões necróticas. Remoção total do estômago e do baço. Remoção parcial do pâncreas e do duodeno. Defeito. Inversão "ope legis" do ônus da prova. Inteligência do art. 12, § 3o, II, do CDC. Presunção não infirmada pela prova dos autos. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada. Responsabilização mantida. Lucros cessantes. Apuração em liquidação de sentença. Pensão mensal vitalícia (art. 950 do CC) afastada. Redução da capacidade laborativa não provada. Indenizações por dano moral e estético reduzidas, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Sentença reformada. Recurso provido em parte.